Tribunal: TJSP
Processo: 1521955-76.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes tentaram subtrair a res, em concurso de agentes e mediante destreza, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades – Declarações da vítima e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes tentaram subtrair a res, em concurso de agentes e mediante destreza, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades – Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Concurso de Qualificadoras – Possibilidade de coexistência de múltiplas qualificadoras, sendo uma delas utilizada como tipificadora do delito e outra como circunstância judicial negativa ou agravante de pena – Inexistência de bis in idem – Regime fixados adequados e compatíveis com a gravidade dos delitos perpetrados – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO